Tribunal: TJDFT
Processo: 0722416-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA, CORRUPÇÃO PASSIVA E ESTELIONATO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO PARA DENEGAR A ORDEM.
1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente, condenada definitivamente a 6 anos e 5 meses de reclusão em regime semiaberto, buscando a suspensão da execução penal até o julgamento de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (STJ).
2. A paciente foi condenada pelos crimes de associação criminosa, falsidade ideológica, corrupção passiva e estelionato. Após o trânsito em julgado da sentença condenatória, foi determinada a expedição da carta de guia definitiva, apesar de existir habeas corpus pendente de julgamento no STJ, questionando a dosimetria da pena.
3. O impetrante alega que o habeas corpus anteriormente impetrado deveria obstar o início da execução penal, postulando a reforma da sentença para absolvição dos crimes de associação criminosa e estelionato, por ausência de vínculo associativo e falta de representação das vítimas, respectivamente.
4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o habeas corpus não deve ser utilizado como sucedâneo recursal ou para substituir a revisão criminal, sendo inapropriado para reexaminar matérias já decididas e transitadas em julgado. 4.1. Precedente: “(...) 2. O Habeas Corpus não serve como sucedâneo de recurso ou de ação e, não sendo o caso de ilegalidade flagrante – a - o que, contrariamente, levaria a concessão da ordem de ofício, o referido remédio constitucional não deve ser admitido. (...)” (Acórdão 1438204, 07182933920228070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 21/7/2022, publicado no PJe: 26/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). 4.2. Habeas Corpus parcialmente conhecido.
5. No caso, não se verifica ilegalidade na decisão que indeferiu a suspensão da execução penal. A decisão está fundamentada na ausência de efeito suspensivo do habeas corpus impetrado e na inexistência de decisão liminar que obste o cumprimento da pena.
6. Os recursos interpostos pela defesa, incluindo apelação e recursos especiais, foram processados e não obtiveram provimento para suspender a execução penal. Assim, a condenação foi acobertada pelo manto da coisa julgada, e a execução penal iniciada é o procedimento padrão.
7. Considerando que todos os meios recursais aptos a conferir efeito suspensivo foram exauridos sem êxito e que não há constrangimento ilegal manifestado, a ordem é denegada para permitir o início da execução penal conforme a sentença condenatória transitada em julgado.
8. Ordem conhecida parcialmente e, na parte conhecida, denegada.